Tribunal: TJMT
Processo: 0035305-09.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035305-09.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO COSTA FONTES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO – MAJORANTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mario Marcio Costa Fontes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0035305-09.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há provas suficientes quanto à finalidade mercantil da droga apreendida na residência do acusado, razão pela qual deve ser a sua conduta desclassificada para o art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas (Id. 167524537).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 167524541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172541177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 21 de setembro de 2018, por volta das 15h30min, na residência particular localizada na rua Expedicionário Nelson Nunes, n. 41, quadra 05, bairro Novo Colorado, na cidade de Cuiabá/MT,
o acusado

Mario Marcio Costa Fontes
tinha em depósito com a finalidade mercantil uma garrafa contendo aproximadamente 30ml e um tubo plástico pequeno contendo 5ml de ‘loló’ e duas trouxinhas de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma porção de ácido bórico e quatro recipientes de plásticos utilizados para armazenar drogas.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Ressai do caderno investigativo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo d. Juízo desta 9a Vara Criminal, tendo como alvo a residência do denunciado, apontada como ponto ilícito de venda de drogas (Código 539609, fl. 27-IP), investigadores de polícia deslocaram-se para o local indicado, situado no endereço acima mencionado.

Depreende-se que ao chegarem na residência do denunciado, os investigadores de polícia foram recepcionados pelos pais do mesmo, os quais ficaram cientes do mandado de busca e apreensão, sendo, em seguida, iniciadas as buscas.

No momento em que os policiais civis iriam realizar a busca no quarto do denunciado, encontraram a menor Sonia Ayana Iijima dormindo no local; questionada sobre o motivo de estar ali, a menor Sonia relatou que passou a noite com o denunciado e ainda fez uso de maconha com ele.

Finalizadas as buscas, foi encontrado no quarto do denunciado: 01 (uma) trouxinha de substância análoga a cocaína escondida dentro de um tijolo na parede; 01 (uma) garrafa de vidro contendo substância análoga a loló; um recipiente plástico pequeno contendo substância análoga a loló; 01 (um) prato com resquícios de substância análoga a cocaína; e 04 (quatro) recipientes de plástico utilizados para armazenar loló (fl. 12-IP).

O laudo de constatação n.o 1760/2018, acostado às fls. 14/16-IP, constatou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 0,59g (cinquenta e nove centigramas) apresentou resultado POSITIVO para presença de IONS BORATO, substância que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria no 169/MJ, de 21/02/2003. Além disso, referido laudo pericial constatou que em um prato e uma colher metálica havia resquícios de COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.° 344/98 AVS/MS, Listas F1.

A menor Sonia Ayana Iijima declarou, perante a autoridade policial, que foi convidada pelo denunciado para passar a noite com ele, oportunidade em que consumiram maconha (fls. 08/09).

O denunciado, ao ser interrogado pela autoridade policial, assumiu a propriedade da droga, contudo, alegou ser somente para o seu consumo (fls. 18/21).

Depreende-se do relatório policial de fls. 48/52, o qual ensejou o mandado de busca e apreensão, que para apurar a “denúncia anônima” recebida, n.o 2934/2018 via CIOSP, investigadores fizeram diligências e monitoramento nas proximidades da residência do denunciado, oportunidade na qual através de relatos de alguns moradores próximos, foi informado que o denunciado é responsável pelo tráfico de drogas na região, utilizando sua casa como “boca de fumo”. Ainda durante a investigação, foi visualizado intensa movimentação em frente a residência do denunciado, com pessoas em atitude suspeita.

Ademais, após consulta ao site do TJMT, foi constatado que o denunciado é reincidente, pois cumpre pena conforme executivo n.o 24104- 88.2016.811.0042 – Código 447134, perante a 2a Vara Criminal, pelo crime de roubo (...)
” (Id. 167524512, pp. 7-9).

Diante desses fatos, o acusado Mario Marcio foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 5 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 650 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a magistrada ignorou o fato de o recorrente ser usuário de drogas e ter descrito com riqueza de detalhes como e onde adquiriu a substância apreendida, justificando que o material se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual requereu
a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o
acusado Mário Marcio
admitiu que a droga apreendida em sua residência era de sua propriedade, porém, ressaltou que se destinava ao consumo pessoal. Por fim, confessou que forneceu maconha à adolescente S.A.I. (Id. 145849856, p. 47).

Em juízo, o acusado argumentou que não é traficante de drogas e confirmou que a droga apreendida em sua residência se destinava unicamente para o seu consumo e que teria fornecido gratuitamente para a adolescente S.A.I. uma porção de maconha, para consumirem juntos:

“
(...) Que não vendo droga, nunca vendi droga na minha vida; Que comprei a droga na Praça Alencastro, comprei R$ 100,00 de ‘loló’ e R$ 10,00 de maconha; Que comprei tudo para meu uso; Que comprei uns dias atrás (...) Que o ácido bórico era para meu consumo; Que a gente pegava R$ 20,00 de base para virar o pó; Que não usava base, só cocaína; Que o bórico era para virar cocaína; Que nego que estivesse vendendo; Que conhecia a menor há uns três meses na época; Que ela usava droga; Que conheci ela pela internet; Que ela que quis fumar; Que ela fumou da minha (...); Que depois que a polícia chegou que começou o movimento (...); Que ninguém vai lá para usar droga comigo (...)
” (trecho da sentença de Id. 167524521; relatório de mídias de Id. 167524515).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a
adolescente S.A.I.
confirmou que conheceu o acusado pela rede social
Facebook
e que mantinha com ele um relacionamento amoroso casual. Disse ainda que nunca o viu vendendo drogas, mas que ele teria lhe fornecido maconha gratuitamente:

“
(...) QUE, na data de hoje, por volta das 15h, encontrava-se na casa de MARIO MARCIO, dormindo no quarto dele, quando foi despertada por policiais desta Especializada, que solicitaram que a declarante se levantasse e acompanhasse as buscas que iriam realizar ali; Que presenciou quando os policiais encontraram substância denominada ‘loló’ e uma trouxinha de uma substância que a declarante alega não saber qual seria; (...) Que perguntado a declarante se é namorada de MARIO MARCIO, respondeu que não, apenas estão paquerando; Que conheceu MARIO MARCIO há cerca de quatro meses, através da rede FACEBOOK e, desde então começaram a conversar e, durante esse período, se encontraram apenas uma vez e que isso já há algum tempo; (...) Que foi para a casa dele por volta das 00h30min e, logo depois do almoço fizeram uso de maconha juntos, oportunidade em que um amigo dele, cujo nome a declarante alega não saber, estava junto e também fez uso do mesmo entorpecente; Que perguntado à declarante a quem pertencia a maconha que fumaram hoje, a declarante alega não saber; Que perguntado se tinha conhecimento que MARIO MARCIO fazia tráfico de drogas, respondeu que não; Que perguntado a declarante se já comprou entorpecente dele ou mesmo se já vendeu droga, respondeu que não; Que alega a declarante ser usuária apenas de maconha e, pelo que sabe, MARIO MARCIO também só faz uso desse entorpecente (...)
” (Id. 167524512, pp. 18-19).

Por outro lado, o investigador de polícia
Bruno Monti
revelou em juízo que, diante de informações de que a residência do acusado seria um ponto de venda de drogas, a Polícia Civil realizou campanas no local e constataram movimentação típica da traficância, motivo pelo qual foi requisitada a ordem judicial de busca domiciliar. A busca foi judicialmente autorizada e na residência foram apreendidas drogas, além de ácido bórico, sendo o recorrente preso em flagrante delito:

“
(...) Que a gente recebeu informações acerca da prática do tráfico de drogas ali na região; Que indicaram a residência dele e indicaram ele como responsável de passar a droga para usuários na região lá; Que fizemos vigilância e entrevistas na região e foi possível observar realmente uma movimentação de usuários no local; Que entrevistamos moradores próximos e o pessoal apontou a casa dele e apontou ele, o Mario, como sendo o responsável por passar a droga; Que indicavam não só a casa, como ele; Que deparamos com uma menor na casa; Que ela disse que foi lá usar a droga a convite dele; Que ele fornecia para ela; Que a gente encontrou uma porção pequena, não lembro se foi de pasta base ou maconha, além de ‘loló’; Que não recordo a idade da adolescente que estava lá (...)
” (trecho da sentença de Id. 167524521; relatório de mídias de Id. 167524515).

Igualmente, o investigador de polícia
Jean Fernandes Camargo
confirmou em juízo que foi requerida a ordem judicial de busca domiciliar após constatarem que a residência do acusado possuía movimentação típica da traficância e que no local foram apreendidas drogas:

“
(...) Que recebemos informações anônimas que uma residência no Bairro Alvorada, com características bem precisas, que seria monitorado por tornozeleira eletrônica, que estaria praticando o tráfico de drogas naquela residência; Que diante dessa informação, começou a investigação, deslocamos até a residência, fizemos mais vigilância; Que em entrevista com moradores, identificaram o Mario Marcio como sendo traficante já há algum tempo naquela residência; Que diante dessa informação foi solicitado mandado de busca; Que foi dado cumprimento;
Que na data do cumprimento, no quarto do Mario Marcio foi encontrada uma ‘trouxinha’ de substancia análoga à cocaína e um recipiente com grande quantidade de ‘loló’ e alguns frascos para comercialização desse ‘loló’; Que na residência estava uma adolescente, que disse que o Mario Marcio convidou ela para usar entorpecente na residência
; Que ela disse que passou a noite toda usando maconha junto a ele, dentro do quarto dele; Que ele forneceu a ela (...); Que ele relatou que era para uso próprio; Que foi denúncia pelo 197; Que fora encontrados vários rolos de filme jogados no lixo; Que o acusado mora com o pai e a mãe; Que não recordo a idade da adolescente, se não me engano, 16 anos (...)
” (trecho da sentença de Id. 167524521; relatório de mídias de Id. 167524515).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Outrossim, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3), sobretudo quando há elementos probatórios incisivos no sentido de que ele efetivamente promovia o comércio ilícito de substâncias entorpecentes.

Portanto,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a variedade de entorpecente localizado, a apreensão de produto utilizado na preparação da droga e a existência de investigações prévias indicando o seu envolvimento com a traficância, fica nítida a finalidade mercantil das drogas, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a
exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente da participação de adolescente no crime
(art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), sobretudo porque “
não há nos autos provas que demonstrem que o Apelante estivesse envolvendo a adolescente na mercancia de entorpecentes, tampouco que o Recorrente estivesse vendendo drogas para a mesma
”.

Sobre o tema, importante consignar que ao criar a referida majorante, o legislador ordinário objetivou tratar com maior rigor a instrumentalização, mediata ou imediata, de um grupo de vulneráveis (criança ou adolescente) para a prática de crimes dessa magnitude, de modo que a simples participação de menor já se afigura suficiente para a sua incidência.

Com efeito, “
a causa de aumento abarca tanto as ações que
envolverem
como as que
visarem
as pessoas nela mencionadas. É aplicável, portanto, não somente quando os sujeitos arrolados no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 forem destinatários da ação criminosa, mas também quando tais pessoas estiverem de qualquer modo envolvidas no delito
” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius. ‘
Lei de Drogas
: aspectos penais e processuais’,
Editora Método: São Paulo, 2018, p. 141).

Na hipótese, as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que o acusado forneceu drogas para a adolescente S.A.I., ainda que gratuitamente, como alegado pela defesa, situação que por certo caracteriza a impugnada majorante.

Deste modo,
comprovado que o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, a conduta merece maior censura
, razão pela qual deve ser mantida a causa especial de aumento descrita no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023